Tribunal: TJMT
Processo: 1024931-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024931-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA - CPF: 030.101.491-40 (INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (IMPETRANTE), DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA - CPF: 030.101.491-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHAES - CPF: 063.161.441-99 (VÍTIMA), CRISTIANO DIAS BARREIRO - CPF: 016.716.451-11 (VÍTIMA), MARCOS ALESSANDRO AGUILHEIRA DE CAMPOS - CPF: 003.375.391-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. FUGA.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 26, DA TCCR/TJMT.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
D
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PERICULOSIDADE D
O
AGENTE
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43, DA TCCR/TJMT.

IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de triplo homicídio tentado qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando: (i) a suficiência da fundamentação; (
ii
) a presença dos requisitos legais; e (
iii
) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do
fumus

comiss
i
delicti
e do
periculum

libertati
s
, com base em elementos concretos dos autos.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(uso de arma branca contra vítimas desarmadas), e a fuga do local do crime justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. O enunciado orientativo n. 26, da TCCT/TJMT, determina que:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

4
.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

6
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e na fuga do agente, não configura constrangimento ilegal, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do acusado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 116679/ES; STJ, HC 520805/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a

Dr
ª
.
Brenda Lobato Lopes
em favor de
DENNER RODRIGUES DA COSTA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

1ª
Vara
Criminal
da Comarca de

Cáceres
(MT)
que
,
nos
Autos de Prisão em Flagrante
n
.
1
009191-17.2024.8.11.0006
,
decretou a
prisão preventiva

do paciente,
com fundamento no
s
arts
. 311, 312 e 313,
inciso I
, todos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante informa que o paciente foi detido pela suposta prática do crime de triplo homicídio tentado qualificado, tipificado no art. 121, §

2º, inciso II,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

De início, o impetrante fundamenta que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora está
equivocada
, haja vista a ausência dos fundamentos necessários para amparar a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta que o paciente possui predicados favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito e
atuação como membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Alega que as vítimas já receberam alta médica e não correm risco de
morte
, bem como que o paciente não possui condenação com trânsito em julgado, de modo que não se justifica a segregação baseada na garantia da ordem pública por risco de reiteração delitiva, requerendo a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
. 2
37199699, 237204150, 237204151, 237204152, 237204154
e 237204155.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 237784678).

Informações prestadas no Id. 238842
671
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Rosana Marra
, opinou pela denegação da ordem (Id. 2
44056172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
DENNER RODRIGUES DA COSTA SILVA
, ante à suposta prática do
crime de triplo homicídio tentado qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“
O
fumus
comissi
delicti
, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria
encontra sólido respaldo nos autos, diante do APF
(Id. 164582099),
Boletins de Ocorrência
(Ids. 164582109 e 164582111),
Termos de reconhecimento de Pessoa
(Ids. 164582999, 164583000, 164583001, 164583002, 164583003 e 164583270),
vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial em que ocorreu o delito
(Ids.
164582133, 164582134 e 164582139
),
declarações das testemunhas e dos policiais militares
Ronivaldo
Marques de Arruda e Eder de Matos Luz, responsáveis pela prisão, que descreveram o ocorrido
(Ids. 164582115 e 164582117) e
interrogatório do réu
(Id. 164582140).

(...)
.

No tocante ao
periculum
libertatis
, nota-se a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelo custodiado, de modo que a ordem pública deve ser preservada, eis que
os fatos decorreram de uma briga generalizada em um bar, ocasião em que o acusado Dener, armado com um canivete, desferiu vários golpes contra as vítimas Cristiano Dias Barreiro, Marcos Alessandro Aguilera de Campos e Joan Antony
Salvatierra
de Magalhães
.

Pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, verifica-se que o acusado após a briga começar, abre o canivete que estava consigo e caminha em direção a uma das vítimas, que está de costas, e começa a golpeá-la diversas vezes
.

(...)
.

Verifica-se que
a forma como agiu o acusado recomenda-se o cárcere preventivo, para o acautelamento da incolumidade social, tendo em vista a extrema violência, o que resultou em tripla tentativa de homicídio, em decorrência de briga de bar, bem ainda a quantidade de golpes que a primeira vítima veio a sofrer
.

Tal conduta demonstra extrema ousadia e grande
desvalor
às regras mínimas de convívio social, o que recomenda, ou melhor, impõe o cárcere preventivo
.

Assim, a gravidade concreta das infrações penais traduz fundamento bastante, de modo a justificar a medida extrema, para o acautelamento da ordem pública.

(...)
.

A prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes, bem ainda pela garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que logo após os fatos, o custodiado fugiu do local e não se apresentou à Justiça, razão pela qual foi realizada diligências para
encontrá-lo
.
”
(Id. 2
37204155
) (grifos meus).

A defesa afirma
que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos concretos, pois se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco efetivo de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública. O paciente, primário, sem antecedentes, com residência fixa e emprego lícito, além de atuar em cargo relevante na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, possui predicados favoráveis que afastam a necessidade de custódia cautelar. Ademais, as vítimas já receberam alta e não estão em risco, tornando desproporcional a manutenção da prisão, especialmente à luz do princípio da homogeneidade.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
, o
modus operandi
(arma branca contra indivíduos desarmados) e a fuga do local do crime
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que em uma briga de bar

o pacient
e
retirou o canivete de seu bolso e
desferiu golpes
contra
o pescoço da primeira vítima, este que estava de costas
e desarmado
.
No mesmo momento, na te
nta
tiva
de separar a briga e
impedir o paciente
,
as demais vítimas
, também desarmadas,
foram agredidas pelo paciente
que, posteriormente,
empreendeu em fuga
(vídeo anexo em Id. 164582133
,
do processo de origem)
,
o que demonstra que o paciente possui pouco apreço pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente banal, o que evidenciaria a gravidade concreta do delito.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime
e a tentativa do paciente de fugir de suas responsabilidades
.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
c
omissi

delicti
e o
periculum
l
ibertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados

pela documentação acostada aos autos originários (Boletins de Ocorrência - Ids. 164582109 e 164582111, Termos de Reconhecimento de Pessoa - Ids. 164582999, 164583000, 164583001, 164583002, 164583003 e 164583270, vídeos das câmeras de segurança - Ids. 164582133, 164582134 e 164582139, Termos de Declarações - Ids. 164582115 e 164582117 e interrogatório do réu - Id. 164582140
),
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
na execução do crime
,
que
em uma briga de bar
,

supostamente, desferiu golpes com arma branc
a
contra indivíduos desarmados e, no caso da primeira v
ítima, pelas costas
.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)
”.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)” (grifos meus).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)” (grifos meus).

Ressalta-se que o paciente se evadiu em fuga, o que torna a manutenção da prisão necessária para a efetiva aplicação da lei. Diante do que consta nos autos, fica evidente a imprescindibilidade na manutenção da decretação da prisão preventiva, considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme o Enunciado n. 26.
“
A
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

A propósito, colaciono entendimento
s
deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DEVIDO À REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. QUESTIONAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DIVERSA DA DESTE
WRIT
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTENDO A PRISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT. DECRETO EXPEDIDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2.2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INTERVALO ENTRE A DATA DO FATO E A DATA A DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GUARDA RELAÇÃO COM O MOMENTO DA DECISÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES DA CUSTÓDIA E NÃO COM A DATA DO FATO DELITUOSO. PRECEDENTES. 2.3. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO BEM JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DO PRESSUPOSTO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP). PRELIMINAR REJEITADA.
WRIT
CONHECIDO, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. Se a decisão enfrentada neste
Habeas Corpus
é distinta daquela contestada no primeiro writ interposto pela defesa, não há que se falar em reiteração de pedidos, devendo esta Ação Mandamental ser conhecida e julgada, sob pena de ofensa ao consagrado art. 93, inc. IX da CF, segundo o qual o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, de acordo, por óbvio, com o caso concreto. 2.
Não há como admitir que a decisão pela qual se manteve a constrição cautelar seja inidônea e que não estariam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, se o título judicial está justificado por necessidade da garantia da ordem pública, em face da periculosidade da conduta do paciente, da gravidade concreta do crime evidenciada pelo
modus operandi
, não se olvidando da fuga do paciente do distrito da culpa
(Enunciado nº. 26 TCCR/TJMT). 3. A contemporaneidade está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não, com o suposto momento da prática dos delitos a que o paciente está sendo acusado, o que se quer dizer é que, “é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 9/3/2023). 4. Uma vez que a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que no decisum se deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a evidente incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantir a ordem pública. (N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
,
Publicado
no DJE 02/07/
2024
)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – PRISÃO PREVENTIVA
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E FUGA – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM DENAGADA.
In
casu
, verifica-se que, a
prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, por considerar que o
réu empreendeu fuga do distrito da culpa, de forma a evidenciar a necessidade absoluta do decreto preventivo, não existindo outra opção, para se garantir a aplicação da lei penal
. (N.U 1002252-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)” (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
)”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
“
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”

(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Denner Rodrigues da Costa Silva

mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024